Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729688-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARIA DA COSTA E CUNHA JUNIOR contra a seguinte decisão: “A executada apresenta exceção de pré-executividade. Requer a gratuidade de justiça. Requer a concessão da tutela de urgência para fins de liberação de valores constritos. Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. A executada alega que auxilia nos cuidados de sua mãe, acamada e idosa, e que trabalha como Uber. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora.” O Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o bloqueio atinge valores de origem alimentar, indispensáveis à sua subsistência. Requer a “Concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata interrupção das contas bancárias do requerido, liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, em razão da nulidade da citação, ausência do pagamento das custas iniciais do processo e da prescrição parcial do título”. Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda, especificamente contracheque dos últimos 3 (três) meses, por se tratar de servidor público, bem como outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025 14:28:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador